Tribunal: TCU
Processo: 029.235/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de cautelar suspensiva, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico SRP n.o 10/2020 conduzido pelo Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro (COMRJ) para a aquisição de itens de fardamento em prol do recompletamento de estoque no Depósito de Fardamento da Marinha no Rio de Janeiro (DepFMRJ).sob o valor homologado de R$ 27.711.544,48.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Palmilhado Boots Indústria e Comércio Ltda. sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico SRP n.o 10/2020 conduzido pelo Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro (COMRJ) para a aquisição de itens de fardamento em prol do " recompletamento " de estoque no Depósito de Fardamento da Marinha no Rio de Janeiro (DepFMRJ) sob o valor homologado de R$ 27.711.544,48; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do RITCU e no art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. assinalar, como prejudicado, o pedido de cautelar suspensiva, diante do atual julgamento de mérito do presente feito; 9.3. promover o envio de ciência, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, com vistas à superveniente adoção das medidas cabíveis em prol da prevenção ou correção das irregularidades no sentido de, em futuros certames, o Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro abster-se de não estabelecer os parâmetros objetivos para a análise da comprovação sobre a capacidade técnico-operacional dos licitantes e, especialmente, sobre o quantitativo mínimo de fornecimento anterior a ser comprovado e sobre a definição da similaridade com o bem especificado no edital do certame, em atenção ao art. 30, II, da Lei n.o 8.666, de 1993, e à jurisprudência do TCU; 9.4. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à ora representante, para ciência, e ao Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU.